Tribunal: STF
Processo: RHC 268464
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Simone da Silva Mendes, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.011.719/RS (docs. 68 e 69).
 
Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul é possível verificar que a recorrente foi condenada “[...] como incursa nas sanções do art. 33 [tráfico], da Lei n.º 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, à razão mínima”.
 
Neste recurso ordinário, sustenta, em síntese, que:
 
No caso dos autos, além de inexistir laudo toxicológico definitivo, o próprio laudo preliminar padece de vício insanável, porquanto não foi subscrito pelos peritos técnicos identificados no documento, configurando-se a ausência, portanto, prova pericial mínima a sustentar a condenação combatida na presente impetração.
A ausência de assinatura do perito não se qualifica como simples irregularidade formal, mas como defeito que compromete a própria existência jurídica da prova pericial, pois impede a identificação do responsável técnico pelo exame e inviabiliza o controle de sua idoneidade, não sendo razoável permitir que tal mácula seja suprida pela simples assinatura do escrivão de polícia.
A exceção jurisprudencial que admite a condenação sem laudo definitivo pressupõe, como condição mínima, a existência de laudo preliminar válido e regularmente subscrito por perito oficial, o que não se verifica na hipótese.
Ao admitir que documento desprovido de autoria técnica possa suprir a ausência da prova pericial definitiva, a decisão recorrida amplia indevidamente a exceção, esvaziando por completo a exigência prevista no art. 158 do Código de Processo Penal.
Nessas circunstâncias, a manutenção do édito condenatório viola o devido processo legal e o princípio da presunção de inocência, na medida em que admite a restrição da liberdade sem prova técnica apta à comprovação da materialidade do delito.
A sentença absolutória proferida em pelo juízo de 1º grau, ao reconhecer a inexistência de prova pericial apta a demonstrar a materialidade, é que encontrava-se em perfeita consonância com a ordem constitucional.
Importa ainda consignar que a presente irresignação não se volta ao reexame do conjunto fático-probatório, tampouco traduz mera inconformidade defensiva com a valoração das provas realizada pelas instâncias ordinárias, mas objetiva impedir que se consolide entendimento segundo o qual o laudo toxicológico, prova técnica destinada a demonstrar a própria essência do delito, possa ser tratado como mera formalidade dispensável em crimes cuja tipicidade repousa, de modo nuclear, na toxicidade da substância apreendida.
O v. acórdão recorrido, ao afirmar que “o laudo de constatação preliminar, por sua própria natureza, possui uma finalidade distinta e um formalismo menos rigoroso que o laudo definitivo”, não torna dispensável, em hipótese alguma, a assinatura de ao menos um perito, sem o que maculada, antes da validade, a própria existência da referida prova técnica, não tendo o menor cabimento a argumentação de que a simples assinatura do escrivão de polícia, invocada genericamente a fé pública, mesmo se contextualizadas eventuais dificuldades operacionais na lavratura de um flagrante, traria validade a documento inexistente.
Não se discute, portanto, a credibilidade de testemunhos ou a interpretação de elementos circunstanciais, mas sim a impossibilidade de se endossar condenação criminal sem prova mínima da materialidade, visto que o laudo provisório, pelos argumentos acima deduzidos, não pode suprir possa suprir a incontroversa ausência de laudo definitivo, razão se espera seja restabelecida a sentença absolutória acertadamente prolatada pelo Juízo de 1º grau.
Por fim, considerando-se a plausibilidade do direito invocado, bem como o risco de cumprimento de pena que se espera seja reconhecida como indevida na presente impetração, requer seja concedida liminar para suspender o cumprimento da reprimenda imposta à paciente até a solução final do presente recurso. (doc. 79, pp. 3-4).
 
E, ao final, requer:
 
[...] o provimento do presente recurso, ratificando-se a liminar que se espera seja deferida, de modo a ser concedida a ordem pleiteada para que se restabeleça a sentença absolutória proferida pelo Juízo de primeiro grau. (doc. 79, p. 5).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. VALIDADE EXCEPCIONAL DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR. IRREGULARIDADE FORMAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto por SIMONE DA SILVA MENDES contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em seu favor. A paciente fora denunciada pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. º 11.343/2006, em razão da apreensão de drogas em sua residência. O juízo de primeiro grau absolveu-a por ausência de laudo toxicológico definitivo, considerado essencial à comprovação da materialidade. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao prover apelação do Ministério Público, reformou a sentença e condenou a ré com fundamento em laudo de constatação preliminar e demais provas colhidas sob contraditório. No habeas corpus, a defesa alegou nulidade do laudo provisório por ausência de assinatura dos peritos, o que afastaria a comprovação da materialidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação por tráfico de drogas sem o laudo toxicológico definitivo, com base apenas em laudo de constatação preliminar e outros elementos de prova; e (ii) estabelecer se a ausência de assinatura dos peritos no laudo preliminar configura vício capaz de invalidar a condenação. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas por meio de laudo de constatação preliminar, desde que elaborado por perito oficial, com grau de certeza equivalente ao do definitivo, e corroborado por outras provas idôneas. 4. O vício formal consistente na ausência de assinatura dos peritos no laudo preliminar, quando o documento identifica os responsáveis técnicos e é subscrito por servidor público com fé pública, constitui mera irregularidade formal, não sendo suficiente para invalidar o ato ou infirmar o conjunto probatório. 5. O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a orientação desta Corte, ao reconhecer que a materialidade foi demonstrada pelo auto de apreensão, pelo laudo de constatação e pelos depoimentos testemunhais. 6. O habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, razão pela qual não cabe rediscutir a valoração das provas feita pelas instâncias ordinárias. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 8. Admite-se, excepcionalmente, a condenação por tráfico de drogas com base em laudo de constatação preliminar, desde que elaborado por perito oficial e corroborado por outras provas consistentes. 9. A ausência de assinatura dos peritos no laudo preliminar configura irregularidade formal, não nulidade, se o documento é autêntico e confirmado por outros elementos de prova. 10. O habeas corpus não é via adequada para reexame de provas ou rediscussão do mérito da condenação. (doc. 69, pp. 1-2 – grifei).
 
O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. 
 
A orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que:

 [...] embora repute de suma importância a presença de laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade nos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, mormente na fase de instrução criminal, que se destina de forma precípua a colher os elementos probatórios hábeis a proporcionar o julgamento pelo juiz, o fato é que a ausência deste laudo, bem como a juntada posterior deste documento ou de fotocópia encaminhada por autoridade competente – conforme o caso em voga – não tem o condão, por si só, de provocar a nulidade do feito, desde que presentes outros elementos de prova. (trecho do voto proferido pelo eminente Ministro Gilmar Mendes no julgamento do HC 111.747/MG, Segunda Turma, DJe 29/5/2013 – grifei), como ocorre no presente caso.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE DELITIVA POR LAUDO PROVISÓRIO. IDONEIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Na excepcional ausência de laudo definitivo, é idônea a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas por meio de laudo preliminar de constatação de substância entorpecente. 3. Agravo interno desprovido. (HC 229.216 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4/10/2023 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO ENSEJADOR DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 1. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da condenação criminal. Precedentes. 2. O vasto acervo fático-probatório ensejador do édito condenatório, além de submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, foi amplamente apreciado por órgão julgador imparcial e reexaminado pelo Tribunal de Apelação, soberanos na análise de provas, quanto à autoria e materialidade delitivas. 3. “A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes.” (HC 130.265/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 13.6.2016). 4. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 5.Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 139.578 AgR/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/11/2017 – grifei).
 
Por fim, quanto à alegada circunstância de que o “[...] laudo preliminar padece de vício insanável, porquanto não foi subscrito pelos peritos técnicos identificados no documento”, ressalto que a análise desse argumento demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na ação constitucional do habeas corpus.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO TOXICOLÓGICO APÓCRIFO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MERA IRREGULARIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA A COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Suprema Corte sufraga o entendimento de que o reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 2. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, com incidência da majorante prevista no artigo 40, VI, do mesmo diploma legal. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a falta de laudo pericial não possui o condão de afastar, de modo inarredável, a ocorrência de crime. Tal entendimento aplica-se, com muito mais razão, à hipótese de ausência de assinatura do perito criminal no laudo definitivo. 4. A comprovação da menoridade prescinde da certidão de nascimento ou carteira de identidade, podendo se dar por outros meios idôneos. 5. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 147.356 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2017 – grifei).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator